Tribunal: TJDFT
Processo: 0030533-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CULPA DAS CONSTRUTORAS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. VALIDADE. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. RESSARCIMENTO DEVIDO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidores e fornecedoras, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. Não há negativa da prestação jurisdicional quando o juízo a quo se manifestou expressamente sobre todos os pontos aduzidos pelas rés.
3. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial.
3. A alegação de atraso na emissão na carta de “habite-se” constitui fato externo ao âmbito da relação negocial estabelecida entre a consumidora e as fornecedoras.
4. É validade a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, notadamente quando se trata de construção de porte considerável. Precedentes.
5. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543 do STJ.
6. Não se pode pura e simplesmente inverter a cláusula penal estabelecida apenas em favor da construtora/incorporadora, sob pena de se violar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, em especial em se tratando de obrigações heterogêneas, devendo-se observar caso a caso.
7. Tendo as construtoras dado causa à rescisão contratual, é devida a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes.
8. Somente é devida a repetição de indébito em dobro se restarem configurados os seguintes requisitos: i) que a cobrança tenha sido indevida; ii) que tenha havido o efetivo pagamento dos valores cobrados indevidamente; e iii) que tenha havido má-fé do fornecedor ou engano injustificável.
9. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva das vendedoras e, consequentemente, o retorno ao status quo ante, os juros de mora da restituição dos valores pagos incidem desde a citação e a atualização monetária, de cada desembolso.
10. O termo inicial para cobrança das taxas condominiais dos promitentes compradores é a data da imissão na posse, sendo devido o ressarcimento dos valores pagos a esse título quando há a rescisão contratual antes da efetivação da posse em favor dos autores.
11. A pretensão de ressarcimento dos valores cobrados a título de comissão de corretagem prescreve em três anos, conforme artigo 206, § 3.o, IV do Código Civil.
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.